Tribunal: TJES
Processo: 0002878-45.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002878-45.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002878-45.2020.8.08.0050

APELANTE: PATRICK PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. PENA-BASE MANTIDA. ATENUANTE DA MENORIDADE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, deve-se ressaltar o contexto da apreensão, no qual em poder do apelante foram encontrados diversos papelotes de cocaína.

2. Dosimetria. Revela-se desproporcional a adoção de fração no importe de 1/12, para a incidência da atenuante da menoridade, sem que haja justificativa para a não aplicação da fração paradigma de 1/6.

3. Na hipótese, o apelante fora encontrado em local de intensa traficância, demonstrando maior profissionalismo na conduta, já que parte do material entorpecente fora encontrado disfarçado em um mato próximo a ele, de modo que é possível concluir que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que desaconselha a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputa-se adequado diminuir a pena em 1/2 (metade).

3. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002878-45.2020.8.08.0050

APELANTE: PATRICK PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5688028, pp. 399/415), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de outubro de 2020, na Rua Floriano Varejão, Bairro Primavera, Município de Viana, o apelante fora flagrado por policiais militares em atitude suspeita. Realizada a abordagem pessoal, foram encontrados com o apelante 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, R$ 40,00 (quarenta reais), além de mais 44 (quarenta e quatro) papelotes da mesma substância em uma mata, próxima ao local onde fora preso em flagrante.

Devidamente processado, fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa, nas razões recursais sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 5688028, pp. 3/26); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 5688028, p. 21), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 5688028, p. 215), atestando a apreensão de 72 (setenta e duas unidades de material em pó – cocaína, com peso total de 202,7 gramas), além da confissão extrajudicial do apelante e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares.

Na hipótese em análise, o apelante fora preso em flagrante delito, sendo com ele encontradas substâncias entorpecentes. Ouvido extrajudicialmente, confessou que estava no local do crime realizando a venda de drogas.

Sua versão fora corroborada pelos policiais Militares José Vitor Jareta Lube e José Carlos Dutra, os quais apresentaram versões uníssonas dos fatos, senão vejamos:

"que estavam em patrulhamento em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que abordaram um indivíduo e com ele foi encontrada uma quantidade de entorpecentes; que em um terreno baldio próximo foi encontrado o restante das drogas; que não se recorda se já havia ouvido falar do acusado; que o acusado falou que estava no local comercializando entorpecente.". (Depoimento de José Vitor Jareta Lube, policial militar)

"que estavam patrulhando o local, que é de intenso tráfico de drogas; que abordaram um indivíduo e durante revista foi encontrada uma sacola contendo cocaína em sua cueca; que em um mato em frente ao local da abordagem foi encontrado mais droga; que o acusado disse que estava no local traficando; que foi a primeira vez que fizeram abordagem do acusado; que o acusado estava sozinho e tinha R$40,00; que não fizeram campana; que foi em patrulhamento e fizeram uma abordagem rápida.". (Depoimento de José Carlos Dutra, policial militar)

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório.

Na sequência, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade de drogas (30 pinos de cocaína e 49 buchas de maconha). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do normal, ensejando aumento da pena; (...)”.

Diante da existência de uma circunstância negativa, a natureza e quantidade de drogas, a qual possui preponderância sobre as demais circunstâncias judicias previstas no art. 59, do Código Penal, nota-se que nenhum reparo deve ser realizado no incremento de um ano na pena-base, revelando-se o
quantum
proporcional e justificado pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, fora adotada a redução de apenas 06 (seis) meses, correspondendo a uma fração de redução no importe de 1/12, sem que fosse apresentada fundamentação para a não aplicação da fração paradigma de 1/6.

Dessa feita, considerando a menoridade do apelante, adoto a fração paradigma de 1/6, passando a pena na fase intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, houve a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sendo utilizada a fração de redução no patamar de 1/3, porém sem nenhuma fundamentação para justificar a adoção de tal
quantum.

Esclareço que a natureza e quantidade de substâncias entorpecentes não serão utilizadas para modular a fração relativa ao tráfico privilegiado, a fim de se evitar
bis in idem
, porquanto tal circunstância já fora adotada para exasperar a pena-base.

Na hipótese, o apelante fora encontrado em local de intensa traficância, demonstrando maior profissionalismo na conduta, já que parte do material entorpecente fora encontrado disfarçado em um mato próximo a ele, de modo que é possível concluir que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que desaconselha a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/2 (metade), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida na sentença condenatória.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena-base do apelante para 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, em regime, inicialmente, aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)